Tribunal: CARF
Processo: 11080.734067/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734067/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.115 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
PROMACO-PROCESSAMENTO E MATERIAIS DE COMPUTACAO
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734067/2012-67
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.115 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734067/2012-67

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/POA no 771129, de 10/09/2012 (fls. 4), por meio do qual a empresa
foi excluída do Simples Nacional – com efeitos a partir de 01/01/2013 – em virtude de possuir os
seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II
do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGCSN no 94, de 2011:

Inconformado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade contra a
sua exclusão do regime do Simples Nacional, alegando (fls. 2 e 3):

[...] Os Débitos Não-Previdenciários em cobrança na PGFN, relacionados no
item 4 da ADE no 771129, abaixo descriminados, cuja exigibilidade encontra-se
suspensa por estarem com ação ajuizada com objetivo de discutir a natureza da
obrigação com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao juízo, na forma da
lei: Numero de inscrição 00 6 03 000114-43 e valor consolidado de R$ 33.148,41 com
execução
fiscal
n°
2003.71.00.032844-8;
Embargos
à
execução
n°
2005.71.00.003634-3, com julgamento dos embargos pelo STJ dando total
procedência, extinguindo a execução (em anexo); CDA 00 6 08 005969-39 de R$
12.943,92, e CDA 00 6 10 000561-56 de R$ 4.309,11 , ambas em espera de
julgamento, por se tratar da mesma matéria do processo anterior julgado procedente
pelo STJ, referente a valores compensados devido ao recolhimento a maior da
Finsocial (hoje Cofins) na época com a diferenciação de alíquotas de 3% (tres) para
2% (dois) por cento. Portanto, os débitos só existem, porque os pagamentos feitos
através de compensações por valores pagos a maior não foram reconhecidos pela
RFB.
[...]
Ao final requer seja desconsiderado o ato de exclusão para que a empresa seja
mantida no Simples Nacional.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.115 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734067/2012-67

Em sessão de 08 de agosto de 2014 (e-fls. 34) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Ano-calendário:
2012
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
Não é possível cancelar o ADE quando o contribuinte não comprova quitação
no prazo legal dos débitos que deram origem ao mesmo e nem demonstra que
os débitos se encontravam com a exigibilidade suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Os julgadores realizaram pesquisa nos sistemas da RFB e constataram que todos
os processos que controlam os débitos motivadores da exclusão do Simples encontravam-se
inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) e que “Não foram apresentados elementos de prova
de que todos os referidos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, que permanecem na
situação “Ativa Ajuizada”, tenham sido pagos ou estejam efetivamente com a exigibilidade
suspensa”.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.46 ), no qual expõe a recorrente apresenta um quadro geral da situação de cada
uma das 3 inscrições em DAU que motivaram a exclusão do Simples e que será analisada na
fundamentação.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.115 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734067/2012-67

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A empresa recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do termo de Ato
Declaratório Executivo de e-fls. 4, motivado pela existência de débitos com exigibilidade não
suspensa fundamentado no artigo 171, inciso V da lei Complementar 123/2006 e listados na e-
fls. 26:

A recorrente apresenta o status de cada inscrição em DAU, que serão a seguir
analisadas separadamente.
Processo 11080.0009.901/2002-19 – inscrição 00603000114-43
A inscrição 00603000114-43 foi extinta por cancelamento, pois o processo
11080.0009.901/2002-19 encontra-se arquivado após o Superior tribunal de Justiça negar

1 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.115 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734067/2012-67

provimento ao recuso especial da União contra decisão do TRF que considerou que os débitos
estavam com exigibilidade suspensa na época da inscrição em DAU.
Copio abaixo o despacho de deferimento do requerimento cancelamento da
inscrição (e-fls. 111 do PAF 11080.0009.901/2002-19):

A inscrição 00603000114-43, portanto, não é impeditiva à permanência da
recorrente no sistema Simples Nacional.

Processo 11080.011.480/2007-92 – inscrição 00608005969-39
A recorrente apresenta o seguinte status da inscrição:

Como se verifica no histórico de e-fls. 94, a inscrição em DAU ocorreu em
07/08/2008, enquanto que o ato declaratório executivo de exclusão data de 10/09/2012 e
manifestação de inconformidade protocolada em 07/11/2012.
Houve concessão de parcelamento em 13/08/2008 (e-fls. 95) com rescisão em
09/11/2009.
A inscrição 00608005969-39 é impeditiva à permanência da recorrente no sistema
Simples Nacional.

Processo 12269.000120/2010-25 – Inscrição 00610000561-56
E sobre os débitos controlados no processo 12269.000120/2010-25 – Inscrição
00610000561-56, a recorrente manifestou-se conforma abaixo:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.115 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734067/2012-67

A informação do parcelamento concedido em 15/09/2014 conta na e-fl. 98 , e
comprova que a recorrente regularizou os débitos do processo 12269.000120/2010-25 –
Inscrição 00610000561-56 dois anos após a emissão do ADE de exclusão.
A inscrição 00610000561-56 é impeditiva à permanência da recorrente no sistema
Simples Nacional.
Verifica-se assim que nos dois últimos casos a recorrente não regularizou os
débitos no prazo de 30 dias a contar da ciência do Ato declaratório de Exclusão como determina
o artigo 31, § 2o c/c com artigo 17, ambos da lei complementar 123/20062, motivo pelo qual voto
pelo indeferimento do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

2 “ Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. “

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital